Tribunal: TJSP
Processo: 1513672-21.2019.8.26.0071
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2 o, inc. II e IV, do Código Penal). Pronúncia. Recurso defensivo não provido.
2-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a prova

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2 o, inc. II e IV, do Código Penal). Pronúncia. Recurso defensivo não provido.
2-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que haja uma probabilidade de a acusada ter praticado o crime. No caso presente, os elementos probatórios colhidos nos autos contém indícios de autoria e da ocorrência do crime contra a vida. Logo, pronúncia deve ser mantida.
3-) Inexistência de prova cabal quanto à alegada ausência de dolo, que a pronunciada tenha agido sob o domínio de violenta emoção ou a configuração da excludente da legítima defesa de terceiro. O acervo probatório até então produzido não lastreia, com a necessária certeza, as versões sustentadas pela Defesa, inviável, portanto, cogitar-se nesta fase, de desclassificação para homicídio culposo ou privilegiado e legítima defesa de terceiro. Teses que deverão ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência.
4-) A exclusão de qualificadoras, nesta fase, apenas é possível quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio no conjunto probatório.
5-) Manutenção da prisão preventiva da recorrente para a garantia da ordem pública, diante das graves circunstâncias do caso concreto suas condições, pois demonstram periculosidade e inaptidão para o convívio social.